Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741509-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BARBOSA &amp; SANDIM REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDA: FVO - BRASÍLIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO ALEGADAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ARGUMENTOS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO RECURSAL. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. MEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS MERCANTIS EXERCIDA POR PESSOA JURÍDICA. REPRESENTANTE. RETRIBUIÇÃO DEVIDA QUANDO ADIMPLENTE O COMPRADOR. DIREITO INEXISTENTE AO RECEBIMENTO DE COMISSÕES PAGAS COM ANTECIPAÇÃO QUANDO NÃO REALIZADO O PAGAMENTO DOS PEDIDOS OU PROPOSTAS. CLÁUSULA DEL CREDERE. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA PARA O CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DEVIDA DA COMISSÃO ADIANTADA PELO NEGÓCIO COM PAGAMENTO NÃO REALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar. Nulidade da sentença. Não se confundem decisão sucinta e decisão maculada por ausência de fundamentação, tampouco há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador apresenta motivo suficiente para dar solução à lide. Incabível, ainda, atribuir a pecha de nulidade por ausência de fundamentação à sentença que, segundo o apelante, encerra decisão contrária à prova dos autos, porque se trataria, se mácula houvesse, de error in judicando, não de error in procedendo a justificar a pretendida cassação do julgado. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Representação comercial autônoma. Atividade regida pela Lei n. 4.886/1965. A mediação para realização de negócios mercantis se faz pelo agenciamento de propostas ou pedidos que faz o representante, pessoa física ou jurídica, ao representado para contratação de seus serviços por terceiro. Nos termos do parágrafo 1o do art. 33 da Lei no 4.886/196, “Nenhuma retribuição será devida ao representante comercial, se a falta de pagamento resultar de insolvência do comprador, bem como se o negócio vier a ser por ele desfeito ou for sustada a entrega de mercadorias devido à situação comercial do comprador, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a liquidação”. Logo, tem direito o representante comercial a retribuição pecuniária (comissão) quando efetivado o pagamento dos pedidos ou propostas que intermediou. 3. Em havendo antecipação do pagamento das comissões ao representante, devida será a devolução ao representado da retribuição pecuniária recebida se não for quitada a obrigação de pagamento assumida pelo terceiro em cumprimento ao negócio intermediado. Hipótese em que não se configura a sistemática prevista na chamada cláusula del credere, que permite a responsabilização do representante pelo desconto dos valores de comissões ou vendas quando a venda ou transação não for paga, for cancelada ou for desfeita, o que torna o representante comercial solidariamente responsável pela transação, como se fosse garantidor do negócio intermediado, conforme admite a regra do art. 698 do Código Civil. Situação que não afronta a regra do art. 697 do Código Civil, a qual estabelece a irresponsabilidade presumida do comissário ou representante comercial. 4. A comprovada antecipação do pagamento de comissões afasta a afirmada ilegalidade dos descontos efetuados pela representante ré/apelada de adiantamentos feitos por negócios não concretizados, em especial porque não comprovado ter ela incorrido em culpa pela não realização dos negócios. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 356, inciso I, 341, caput, e 374, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e 43 da Lei 4.886/1965, alegando ser incontroversa a indevida aplicação da cláusula del credere na situação dos autos. Assevera que, ainda que a venda não se concretize por razões alheias à atuação do representante comercial, é devida a comissão. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ, TJMG e TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, pois “não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no REsp n. 2.107.209/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 356, inciso I, 341, caput, e 374, incisos II e III, todos do Código de Processo Civil, e 43 da Lei 4.886/1965, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “não atendeu, portanto, o autor/apelante ao ônus de trazer aos autos do processo elementos de convicção necessários, relevantes e úteis a demonstrar a alegação de que o contrato transfere a si, representante comercial, o risco da atividade por sub-rogação do direito de cobrar a dívida do cliente e por realizar descontos em sua comissão, de modo a caracterizar cláusula del credere. Antes, por força da narrativa feita pelo próprio apelante na peça vestibular, a qual foi ratificada em sede de apelação, foram descontadas das comissões antecipadamente pagas valores não quitados em razão da inadimplência de terceiros. Dessa maneira, como as vendas não eram liquidadas em razão da ausência de pagamento, não eram devidas as respectivas comissões ao representante comercial, o que autoriza o desconto de valores adicionais adiantados pelos negócios ao final não concretizados. Nesse contexto, faltam elementos de convicção que possam evidenciar a ilegalidade dos descontos efetuados pela ré/apelada, tampouco ter sido a ré a causadora dos embaraços às atividades do autor. Demonstrada não está a efetiva ocorrência da culpa da ré/apelada pela não realização dos negócios” (Id. 57786767). E rever a decisão colegiada é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017